Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002453-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENNAN HENRIQUE SOARES - CPF: 061.769.061-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMANUEL DEZANETTI - CPF: 009.765.901-07 (VÍTIMA), JEFFERSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 016.051.851-24 (VÍTIMA), NOE JOSE DOS SANTOS - CPF: 412.010.271-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B. J. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL QUE PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENNAN HENRIQUE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO – CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO (2 VÍTIMAS) – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ROUBO MAJORADO TENTANDO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – MESMO CONTEXTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO (2o FATO) – AUSÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DOSIMETRIA – CRIME CONTINUADO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – ESPÉCIES DISTINTAS – VEDAÇÃO LEGAL – PENA READEQUADA –
APELO PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Não é possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta situação dos autos, imperiosa é a absolvição do apelante, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Evidenciada a incidência do princípio da consunção, eis que há claro nexo de dependências das condutas – roubo majorado e disparo de arma de fogo –, pois praticados no mesmo contexto fático.

Não é cabível reconhecer a existência de crime continuado entre o delito de roubo majorado e corrupção de menor, porquanto se tratam de delitos de espécies distintas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002453-41.2020.8.11.0042

APELANTE: RENNAN HENRIQUE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
6o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Rennan Henrique Soares
pela prática dos delitos de
roubo majorado tentado
(1o fato), inscrito no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP,
roubo majorado consumado
(2o fato), inscrito no art. 157, §o 2, inciso I e II, c/c art. 70 (duas vítimas), ambos do CP,
corrupção de menor
, inscrito no art. 244-B do ECA, e
disparo de arma de fogo
, inscrito no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, à pena total de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 71213464):

“(...) No dia
15 de Janeiro de 2020
, em horário não informado nos autos, em uma residência localizada na Rua Sebastiana Paes de Barros, no 57, bairro Boa Esperança, nesta Capital,
o denunciado RENNAN, juntamente com o adolescente “Bruno Junior de Souza”
, agindo com prévio ajuste de vontades,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, tentaram subtrair, para si, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Jefferson Souza Oliveira, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na data dos fatos, a vítima Jefferson se encontrava na mencionada residência na companhia de sua genitora, instante em que ouviu barulho de palmas no portão da casa.

Ato contínuo,
Jefferson avistou dois indivíduos (RENNAN e o comparsa adolescente) que haviam acabado de entrar pelo portão e que ambos estavam armados com arma de fogo, inclusive, anunciando o assalto.

Nesse momento, a genitora da vítima fechou a porta da casa e juntamente com a vítima Jefferson deslocaram até o banheiro onde se abrigaram,
enquanto o RENNAN e seu comparsa ficaram tentando forçar a porta para entrarem.

Nesse momento, a vítima Jefferson acionou a polícia militar comunicando que havia dois indivíduos em sua residência armados, foi quando
o RENNAN e seu comparsa adolescente infrator evadiram do local sem nada conseguindo levar, causando apenas danos de pequena monta na porta da residência.
(...)

Ainda na mesma data (15/01/2020), por volta de 19h45min
, em frente a empresa Multifort localizada na Avenida Beira Rio, bairro Jardim Europa, nesta Capital, o denunciado
RENNAN, juntamente com o adolescente “Bruno Junior de Souza”
, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo,
subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em “01 (um) aparelho celular, chaves da motocicleta e um veículo GM Ágile, cor branca, placas NEE-2917”, de propriedade das vítimas Emanuel Dezanetti e Noé José dos Santos.

Segundos constas do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, as vítimas Emanuel e Noé se encontravam em frente ao mencionado estabelecimento comercial quando
foram surpreendidas pelo denunciado RENNAN e seu comparsa adolescente infrator, os quais, munidos com arma de fogo, anunciaram o assalto. Agindo com muita violência e ameaças de morte às vítimas, RENNAN exigia que a vítima Noé jogasse a chave de sua moto.

Em seguida, após a vítima Noé jogar as chaves de sua motocicleta no chão
, RENNAN deliberadamente efetuou um disparo de arma de fogo vindo a atingir a perna daquela vítima, ao que tudo indica, de raspão.

Ato contínuo, RENNAN e seu comparsa adolescente subtraíram o veículo GM Ágile, cor branco, placas NEE -2917 e um aparelho celular, ambos pertencentes a vítima Emanuel, e empreenderam fuga do local em alta velocidade.” – sic.

O apelante foi preso em flagrante delito (id. 71213451).

A prisão foi convertida em preventiva em
25 de setembro de 2020
(id. 71213460).

Recebida a denúncia em
26 de outubro de 2020
(id. 71213469).

O apelante foi citado em
27 de outubro de 2020
(id. 71213473 – pág. 04).

A
Defensoria Pública
apresentou defesa prévia em
29 de outubro de 2020
(id. 71213476).

Após o regular processamentos dos autos, em
30 de novembro de 2020
, sobreveio sentença de
procedência
, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos na inicial acusatória.

Inconformada, a
defesa
do apelante interpôs recurso de apelação (id. 71213548).

Em suas razões, punga pela absolvição quanto ao crime de roubo tentado (1o fato), porquanto aduz que
“tanto a vitima quanto o réu afirmaram que em momento algum anunciaram o assalto, alegando apenas que entraram no quintal da residência para se esquivar de uma guarnição”.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 71213551).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 72545987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENNAN HENRIQUE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo tentado (1o fato), porquanto aduz que o apelante apenas visava se esconder de uma guarnição policial, tendo em vista que o menor que o acompanhava portava uma arma de fogo, o que demonstra a ausência de dolo da conduta.

Analisando detidamente os autos, observa-se que não há prova segura de que o apelante pretendia praticar o delito de roubo, o que enseja o acolhimento da pretensão defensiva.

Tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, o apelante afirmou que, ao verem duas viaturas policiais, ele e o menor infrator pularam o muro para se esconderem e que em nenhum momento anunciaram o assalto, vejamos:

“(...) o primeiro fato do Boa Esperança foi antes do fato do carro (...) nós estávamos em rondas no Bairro, ai acho que o povo viu a gente fazendo rondas no Bairro e acionaram a policia (...) nós viu duas viaturas, uma vindo pelo rumo do Comper e a outra vindo pelo outro rumo, nós estava de a pé, aí nós pulamos o muro da casa, nós não batemos palma, nós pulamos o muro da casa para se esconder (...) em momento algum nós ameaçamos ninguém, em momento algum nós demos voz de assalto, foi questão de três minutos e saímos (...)”
– sic da audiência de instrução (id. 71213504).

Por sua vez, a vítima
Jeferson Souza Oliveira
, em juízo, narrou que, ao avistar os sujeitos entrando na residência, avisou sua mãe para que trancasse a porta e que fosse para o banheiro. Contou, ainda, que os sujeitos pediam para que eles abrissem a porta da residência e que não anunciaram o roubo:

“eu estava no quarto conversando com minha mãe e pela janela vi o rapaz que não conhecia, pedi pra minha mãe ir ver quem era; ela saiu,
eu olhei novamente pela janela e vi um outro rapaz que entrou com

uma arma na mão; corri e falei pra minha mãe fechar a porta e mandei ela para o banheiro; a dupla tentou forçar a porta para entrar e foi nesse momento que acionei o Ciosp; eles até danificaram a parte de baixo da porta tentando entrar
; eles diziam pra gente abrir a porta; (...) a guarnição voltou lá pra casa em torno de duas e pouco da tarde eles disseram que tinham prendido dois e me mostraram uma foto e eu disse que tinha certeza que era;
daí fui pra o cisc e vi eles algemados; ainda perguntei pra eles: foram vocês que queriam entrar lá em casa e o maior confirmou e disse que não iam fazer nada, pois estavam correndo da polícia
(...)
acredito que intencionalmente eles queria obter lucro e alguma vantagem
; o de menor que estava armado; na verdade eles invadiram a residência pelo quintal, mais não anunciaram o roubo como também não falaram nada se queriam esconder da polícia ou o que queriam fazer (...)” –
sic.

Nesse contexto, analisando os elementos probatórios acima transcritos, verifico a existência de duas versões nitidamente antagônicas: por um lado, a versão apresentada pela vítima, que afirmou que os apelantes tentaram forçar a porta da residência e que acredita que a intenção dos sujeitos era obter alguma vantagem. Por outro, a do apelante que sustenta que estava apenas tentando se esconder da guarnição policial.

Diante disso, sopesando os elementos probatórios dos autos, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que inexiste conjunto seguro de provas a ensejar a condenação do apelante, sobretudo porque há considerável dúvida quanto ao dolo do agente.

Com efeito, embora não se desconheça a idoneidade do depoimento da vitima para a comprovação do delito, tal situação não afasta a necessidade de exame do restante das provas, o que,
in casu,
se apresentam insuficientes para subsidiarem o decreto condenatório.

Ainda que afirmado pela vítima, não foi acostado aos autos qualquer laudo pericial quanto às supostas danificações causadas pelo apelante e o menor infrator à porta da residência.

Assim, apenas quando coerente com o restante da prova dos autos é que o depoimento da vítima poderá embasar uma decisão condenatória, hipótese que não ocorre no caso em tela, sobretudo porque não se tem qualquer outro indicativo quanto ao dolo do apelante, mas tão somente a palavra da vítima.

Impõe-se registrar que não se trata de opção pela tese defensiva em detrimento da palavra da vítima, mas de reconhecer que há dúvidas relevantes, as quais impedem a manutenção do decreto condenatório quanto a esse fato.

Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em elementos probatório produzido com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

No tocante à matéria em debate, discorre o Desembargador e Professor
Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”

Portanto, não é possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta situação dos autos, imperiosa é a absolvição do apelante, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

De outro tanto, impõe-se providências de ofício.

A magistrada sentenciante reconheceu a ocorrência do crime continuado, exasperando a pena em 1⁄2 (metade), porquanto concluiu que o apelante praticou 06 (seis) infrações penais, vejamos:

“Por fim verifico ainda a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), aplico somente uma das penas privativas de liberdade, dentre as mais graves, e aumento-a em 1/2 (metade),
considerando a quantidade de infrações, sendo um total de 06 (seis) crimes, 02 (dois) roubos consumados, 01 (um) roubo tentado e 03 (três) corrupção de menores
, resultando em 10 (dez) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.” –
sic.

Nada obstante, o reconhecimento do crime de corrupção de menor como três condutas autônomas não merece prosperar, mormente porque o delito de corrupção de menor é crime de natureza formal e, portanto, consuma-se no momento em que o sujeito corrompe o menor praticando com ele infração penal.

Desse modo, se o delito já havia se consumado, o fato de ter praticado outros roubos na companhia do menor infrator é irrelevante, eis que já corrompido com a perpetração do primeiro delito.

Além disso, não é cabível reconhecer a existência de crime continuado entre o delito de roubo e corrupção de menor, porquanto se tratam de delitos de espécies distintas.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado. Todavia,
tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito
, embora cometidos em concurso formal,
tal como ocorre com o delito de corrupção de menores - de espécie diversa -, o qual não integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito - de roubo majorado.
(...)”
(AgRg no HC 396.946/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). – destaquei.

Da mesma forma, a condenação pelo crime de
disparo de arma de fogo
, inscrito no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, não merece ser mantida.

Isso porque, dos elementos probatórios dos autos, constata-se a dependência entre as condutas do crime de
roubo majorado consumado
(2o fato) e do
disparo de arma de fogo
, não podendo dizer que caracterizam ações autônomas, sobretudo porque estão inseridas no mesmo contexto fático e possuem relação de meio e fim.

Outrossim, impõe-se anotar que o art. 15 da Lei 10.826/03 tipifica um tipo penal subsidiário, ou seja, somente incide quando a conduta de disparar a arma de fogo em via pública não tenha por finalidade a prática de outro crime.

No caso dos autos, como declarado pelas testemunhas, o disparo foi efetuado em meio ao delito de roubo, no momento em que a vítima
Noé José dos Santo
tentou evadir-se do local.

Assim, evidenciada a incidência do princípio da consunção, eis que há claro nexo de dependências das condutas – roubo majorado e disparo de arma de fogo –, pois praticados no mesmo contexto fático.

Diante disso,
absolvo
o apelante do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

Feitas tais considerações, passo à correção da pena imposta ao apelante.

No que tange ao crime de
roubo majorado
, na primeira fase,
mantenho
a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão e menoridade, contudo,
deixo
de reduzir a pena, por já se encontrar no menor patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase,
aplicam-se
as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Considerando que o delito foi praticado em concurso formal (2 vítimas),
aplica-se
a fração de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva de 0
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa.

Para o crime de
corrupção de menores
, a magistrada singular fixou a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que preservo.

Diante disso,
aplico
o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pois, no caso, restou mais benéfico ao apelante, e encontro a pena total de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 27 (vinte e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Deixo
de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

Diante de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo defensivo, para
absolver
o apelante
Rennan Henrique Soares
do delito de
roubo majorado tentado
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

De ofício,
absolvo
o apelante do delito de
disparo de arma de fogo
, inscrito no art. 15 da Lei 10.826/03, bem como
redimensiono
a pena do apelante para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menor
.

Encaminhe-se
, com urgência, cópia da decisão colegiada, ao juízo da
2o Vara Criminal de Cuiabá
, responsável pelo executivo penal do apelante.

É como voto.

[1]

Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L
:

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, no sentido de absolver o apelante pela prática do crime de roubo tentado [Fato 1], e do delito de disparo de arma de fogo [Fato 3], bem como quanto ao reconhecimento de um único crime de corrupção de menores, ouso discordar quanto à individualização da pena imposta.

Consoante se depreende do cálculo elaborado pelo eminente Relator, o apelante foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo.

Posteriormente, reconheceu-se o concurso formal do delito de roubo, por cuidar de duas vítimas, aumentando a pena em 1/6 [um sexto], encontrando a reprimenda do crime patrimonial em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 17 dias-multa.

Além disso, o Relator manteve a pena do crime de corrupção de menor em 1 ano e 10 dias-multa.

Ato seguinte, foi aplicada a regra do cúmulo material entre os delitos de roubo majorado e o de corrupção de menores,
“por ser benéfico ao apelante”
, resultando na pena definitiva de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 27 dias-multa.

Entretanto, a meu sentir, deve ser reconhecido o concurso formal não apenas em relação ao crime patrimonial [duas vítimas], mas entre os delitos de roubo circunstanciado e o de corrupção de menores.

Neste sentido, aliás, é assente o entendimento jurisprudencial:

“[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual
se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes
, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal [...]”
[1]
.

“[...] 4. ‘Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado’ (HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1o/2/2019).

5. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para determinar que a pena seja redimensionada
reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes de roubo majorado (art. 157. § 2o, do Código Penal - CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90),
mantendo-se, contudo, o concurso material entre estes e o crime de falsa identidade”
[2]
.

Destarte, pedindo vênia ao Relator, entendo que deve ser aplicada a regra de concurso formal
em relação a todos os delitos
, quais sejam, os dois de roubo circunstanciado e o de corrupção de menores, aumentando-se a reprimenda mais grave [6 anos e 8 meses de reclusão] em 1/5 [um quinto], por cuidar de
três delitos
.

Assim, a meu sentir, a reprimenda definitiva do apelante deve ficar estabelecida em
8 anos de reclusão
.

No atinente à pena de multa, convém salientar que não se aplica o critério de exasperação, mas de maneira
“distinta e integralmente”
[3]
.

Com isso,
em tese
, a pena de multa deveria ser estabelecida em
30 dias-multa
[15 dias-multa para cada crime de roubo], salientando que o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
[4]
não prevê a reprimenda pecuniária.

Ocorre, porém, que na sentença hostilizada a pena de multa ficou estabelecida em
25 dias-multa
, razão pela qual deve esta ser mantida, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, ressalto que, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e diante da reprimenda definitiva imposta, deve ser modificado para o
semiaberto
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator para acompanhá-lo parcialmente, e, de consequência, absolver o apelante,
Rennan Henrique Soares
, da prática do crime de roubo circunstanciado tentado, bem como, de ofício, absolvê-lo do delito de disparo de arma de fogo.

Em contrapartida, reconheço o concurso formal entre os três delitos praticados [dois crimes de roubo e um de corrupção de menores], impondo ao apelante a reprimenda definitiva de
8 anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
25 dias-multa
.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020.

[2]
STJ, HC 581.622/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020.

[3]
CP, “Art. 72 – No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”.

[4]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021